Tribunal: STF
Processo: HC 187173
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Prisão preventiva. Fundamentos. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão monocrática que denegou a ordem no HC 561.737, no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que, em 26.11.2019, o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal estadual, o qual teve a ordem foi denegada. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Antonio Saldanha Palheiro, ao analisar o HC 561.737, indeferiu a liminar e, posteriormente, denegou a ordem.
    3. Em 29.04.2020, o paciente foi condenado à pena de 21 (vinte e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A, c/c o art. 226, II, do Código Penal (estupro de vulnerável), negado o direito de recorrer em liberdade.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a inocência do paciente, afirmando, em síntese, que a condenação foi “baseada única e exclusivamente nas palavras da vítima, sendo que essas palavras estão em desacordo com a prova pericial”. Alega que “não estão presentes os requisitos autorizadores para manutenção da prisão preventiva”, ressaltando que o “apelante é primário, tem residência fixa e ocupação lícita”.”
    5. A defesa requer seja concedido ao paciente o direito de apelar em liberdade.
    6. Decido.
    7.  Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. Ademais, observo que a tese defensiva (direito de recorrer em liberdade) não foi sequer analisada pelas instâncias de origem (TJ/BA e STJ), tendo em vista que a sentença penal condenatória foi superveniente à prolação da decisão impugnada. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    10. Não é caso de concessão da ordem de ofício.
    11. O entendimento do STF é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    12. No caso, dou especial relevância aos seguintes trechos da decisão proferida pelo Min. do STJ, nos autos do HC 561.737:
    “[...] são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva, in verbis (e-STJ fls. 195/196): 
    No que toca ao pedido de prisão preventiva (páginas 3/4), articulado pelo Parquet, temos que o referido move-se em virtude dos eventos e circunstâncias narradas na peça acessória do presente in folio, em que consta denúncia contra o indigitado pela suposta prática dos delitos tipificados no artigo 217-A, /c o artigo 226, inciso II, e artigo 71, todos do Código Penal. 
    Observa-se do escorço histórico componente da denúncia e do presente pedido que a conduta delituosa teria como vitima a sobrinha do acusado, à época com cerca de nove anos de idade e fora praticado entre dezembro de 2018 e agosto de 2019. Vê-se, pois, F. que os atos delitivos foram praticados em ambiente doméstico, pertencendo a um amplo contexto de violência contra a mulher, tal qual encerra a Lei 11.340/2006. 
    Exibe o caderno inquisitorial que o acusado teria, por diversas vezes, tocado lascivamente a ofendida, no interior da sua residência, onde a vitima costumava ficar enquanto sua mãe trabalhava. A narrativa empreendida pela vitima, consultada no caderno inquisitorial, informa que o increpado tentou promover o coito e buscava diferentes formas de praticar os atos libidinosos, utilizando ainda de ameaças contra a vida da vitima e de membros da família para a consecução dos delitos. Tais circunstâncias sugerem a presença dos elementos capazes de conformar os fundamentos para decretação cautelar da preventiva suplicada pelo Parquet. Ademais, surge como medida necessária e adequada para resposta ao contexto criminal e sociológico em debate, nos termos do artigo 282 do Código de Processo Penal. 
    O modus operandi do denunciado e a proximidade entre os membros da família permite a inferência de que, em liberdade, torne a praticar atos de violência contra a vítima, causando novos danos a integridade física e psicológica da referida. Ademais, é licito o de que a posição do increpado seja capaz de alterar a narrativa, turbando a instrução criminal. 
    Dessarte, pela presença do fumus comissi delicti, ante a riqueza de indícios do caderno processual, e do periculum libertatis pela gravidade dos relatos, as circunstâncias da prática dos delitos e a irreverência em relação a medidas cautelares pretéritas, a medida cautelar de segregação, in casu, ressuma adequada e necessária a salvaguarda da integridade das vitimas e da ordem pública a imposição de custódia cautelar ao denunciado (grifei). 
    O Tribunal de origem, ao vislumbrar que a soltura do paciente caracterizaria risco à ordem pública, denegou a ordem valendo-se dos seguintes fundamentos (e-STJ fl. 53): 
    Não se pretende, também, erigir a gravidade teórica do delito, isoladamente, como pressuposto lógico da prisão cautelar do paciente. Contudo, neste passo, a gravidade do fato penal veio acompanhada ao modus operandi da conduta, imputada ao paciente, vez que, o caso sob testilha noticia que ele se aproveitava das oportunidades em que estava sozinho com a infante, ora vítima, para poder molestá-la sexualmente, tocando as suas partes íntimas, e até mesmo forçando a prática de conjunções carnais. 
    Afora isso, as ameaças infligidas pelo autor à vítima infante, por natureza indefesa, após os primeiros atos de insurgência, demonstram a intenção de repetir as violências perpetradas. Colhe-se, ainda, que a vítima é sobrinha do paciente, demonstrando, pois uma maior vulnerabilidade ao risco exposto. 
    Vê-se que a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de crime de estupro de vulnerável em contexto de violência doméstica que ‘teria como vitima a sobrinha do acusado, à época com cerca de nove anos de idade e fora praticado entre dezembro de 2018 e agosto de 2019’ (e-STJ fl. 90). 
    Consta da decisão atacada que, nos períodos em que a vítima ficava na casa do acusado enquanto a sua mãe estava trabalhando, ‘o increpado tentou promover o coito e buscava diferentes formas de praticar os atos libidinosos, utilizando ainda de ameaças contra a vida da vitima e de membros da família para a consecução dos delitos’ (e-STJ fl. 90). 
    Tais circunstâncias, como já destacado, evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo de estupro de vulnerável. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública. 
    […]
    Por tudo isso, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 
    […].”
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator